Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0725975-79.2021.8.07.0000 DESPACHO Faculto ao impetrante manifestação sobre os documentos trazidos aos autos pelo Distrito Federal (id. 31930409/31930410), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator